Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727386-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ANDERLEY AMARAL LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada por ANDERLEY AMARAL LIMA em face de VANDO FRANCISCO PEREIRA: “Oficie-se os seguintes órgãos autuadores das infrações existentes, a fim de que realizem a transferência das infrações e respectivas pontuações incidentes sobre o veículo FIAT/SIENA EL FLEX, placa JHB-1670, RENAVAM 00166669873, desde o dia 05/05/2017, para o nome do réu VANDO FRANCISCO PEREIRA, CPF: 018.357.881-30. 1. Detran/DF 2. Detran/GO 3. DNIT 4. DER /DF 5. Prefeitura de Goiânia – Goiás/GO 6. Prefeitura de Catalão – Goiás/GO 7. Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP 8. Polícia Rodoviária Federal Int.” (...) “Dos embargos declaratórios da Procuradoria-Geral do Distrito Federal de ID 181028554 e 181741320 A PGR-DF, em representação ao DER/DF apresentou Embargos Declaratórios em face da decisão que determinou a transferência de infrações para o nome do réu, com efeitos retroativos. Alega, em resumo, que não participou da lide não tendo como oferecer defesa ou contraditório, que seria competência da Vara de Fazenda Pública para dirimir a questão e que não tem competência para transferência de tributos relativos ao veículo. Esclarece que os débitos concernentes ao seguro obrigatório e ao licenciamento recaem sobre o proprietário, consoante Lei Distrital n. 3.932/2006, bem como que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário do veículo a responsabilidade pelas multas a ele relacionadas e que constitui fato gerador do IPVA a propriedade do veículo automotor, sendo o contribuinte o proprietário. Dispõe, ainda, que não há prova da venda do automóvel ao réu. Em resposta, a parte autora informa que “além de a determinação da transferência dos débitos pelos órgãos responsáveis se tratar de matéria já decidida por esse juízo, constando, inclusive, em sentença, esse mesmo TJDFT já reconheceu em casos análogos que, na impossibilidade de o réu cumprir a obrigação de fazer ou diante de sua resistência em cumpri-la, a questão deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença. Na oportunidade, o juízo poderá determinar que o DETRAN/DF, a Secretaria de Fazenda do DF e demais órgãos procedam a transferência do domínio e dos débitos administrativos e fiscais para o nome do réu, com a justa finalidade de assegurar o resultado prático da obrigação” (ID 187696917, p. 4 e 5). Decido. Em que pese as alegações da PGR-DF, esclareço que se trata de determinação do disposto em sentença e que, tanto o DETRAN/DF e o DER/DF, quanto a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal já responderam ao determinado pelo Juízo, com o cumprimento das determinações. Não verifico, portanto, as hipóteses do art. 1.022, do CPC. Encaminhe-se a presente decisão à PGR-DF em resposta à petição de ID 181028554, com cópia da sentença de ID 152863447 e ofícios de ID 156648099, 158692186 e 181159524. Dou a presente decisão força de ofício. Da conversão em perdas e danos A parte autora solicita a conversão da restituição do veículo objeto do feito em perdas e danos. Na hipótese, apesar de ter determinação em sentença da busca e apreensão do bem, a reintegração de posse do veículo em nome do autor não foi possível conforme se verifica da diligência de ID 154445332. Ainda, há probabilidade de o automóvel estar em outro estado, considerando as multas vinculadas ao bem em outros entes federativos fora do Distrito Federal. Desse modo, admito o processamento do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do art. 499, do CPC. Oficie-se ao DETRAN-DF para que proceda a transferência do veículo: FIAT/SIENA EL FLEX, cor PRETA, categoria PARTICULAR, placa JHB-1670, espécie PAS/AUTOMÓVEL/NÃO APLIC, chassi 9BD17202LA3523121, ano 2009, modelo 2010, sob o código RENAVAM 00166669873, para a titularidade de VANDO FRANCISCO PEREIRA, RG 2.623.607, SSP/DF, CPF 018.357.881-70, CNH 04077487972, bem como de eventuais dívidas relativas às obrigações tributárias, débitos ou infrações de trânsito e pontuações, a partir da data – 05/05/2017, mantendo o registro da restrição de alienação fiduciária, se houver. Procedo a retira a restrição cadastrada via RENAJUD para o cumprimento da determinação. Das demais questões 1. Reitere-se o Ofício de ID 178997992, encaminhado ao DNIT, em resposta ao Ofício n. 223454/2023/CMET/CGPERT/DIR/DNIT SEDE (ID 180274096) acrescentando as demais informações do requerido - VANDO FRANCISCO PEREIRA, RG 2.623.607, SSP/DF, CPF 018.357.881-70, CNH 04077487972 DF. O Ofício deverá ser encaminhado com cópia do documento de ID 180274096. 2. Reitere-se o Ofício de ID 178993894, encaminhado ao DETRAN/GO, via correio - carta/AR, e não via processo SEI, acrescentando as demais informações do requerido - VANDO FRANCISCO PEREIRA, RG 2.623.607, SSP/DF, CPF 018.357.881-70, CNH 04077487972 DF. 3. Ressalto à parte autora que demais solicitações de expedições de ofício deverão vir acompanhadas do respectivo comprovante do débito, atualizado, podendo, inclusive, eventuais débitos serem acrescidos no valor de perdas e danos. Preclusa esta decisão e cumpridas as determinações, retornem os autos para deflagração do cumprimento de sentença, devendo o autor/exequente apresentar planilha atualizada do débito.” Os Agravantes sustentam (i) que “jamais foram citados para participar do processo judicial, sendo certo que somente lhes foi encaminhado ofício para efetuar a transferência diretamente, sem intimação por parte do órgão jurídico que os representa, a teor dos artigos 182 e 242, §3o, do CPC”; (ii) que “não houve pedido quanto à transferência de multas e de débitos referentes ao veículo, mas somente da pontuação, o que implica dizer que a determinação afronta os limites do pedido, em violação ao artigo 141 do CPC”; (iii) que, “Considerando a natureza dos agravantes, a competência da Vara da Fazenda Pública é absoluta para dirimir a questão, sendo nula eventual determinação judicial nesse sentido, a teor do artigo 26, I, da lei no 11697/2008”; (iv) que “O veículo indicado nos autos encontrava-se em nome do Autor, ora agravado”; (v) que “Os débitos concernentes ao seguro obrigatório e ao licenciamento de veículo recaem sobre o proprietário, consoante se extrai da Lei Distrital n o 3.932/ 2006, que instituiu a Taxa de Licenciamento Anual de Veículo no Distrito Federal”; (vi) que “O Código de Trânsito Brasileiro impõe, igualmente, ao proprietário do veículo, a responsabilidade pelas multas a ele relacionadas”; (vii) que “Constitui, por outro lado, fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte do imposto o proprietário, nos termos do art. 1 o da Lei Federal no 7.431/85”; (viii) que “Não há, por outro lado, prova da venda do automóvel, não tendo sido comunicada a autarquia competente”; (ix) que “Esta comprovação deveria ser feita, em princípio, mediante a apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV”; (x) que “o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário de veículo a comunicação da transferência da sua propriedade ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias da venda do bem”; (xi) que, “Supondo comprovada a alienação noticiada nos autos, é certo que não promoveu o autor/agravado a comunicação da venda nos termos exigidos pela legislação de trânsito”; e (xii) que “Incide, assim, sobre o Autor/Agravado, a responsabilidade solidária pelas penalidades relativas ao veículo indicado no processo, consoante disposto no art. 134 do Código de Trânsito”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a impossibilidade de transferência de débitos para terceiro com efeitos retroativos à data da possível venda do veículo, considerando a incompetência do juízo, a inexistência de citação dos agravantes, a inexistência de pedido e a previsão de solidariedade por parte do autor/agravado que não comunicou a venda ao ente de trânsito”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência de todas as despesas administrativas, multas, pontuação na carteira de habilitação por infrações de trânsito, tributos, incluindo seguro obrigatório junto ao DETRAN/DF e a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos e despesas administrativas assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de provimento jurisdicional que promova o resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado e desconstitua o crédito tributário em detrimento de terceiro. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência de todas as despesas administrativas, multas, pontuação na carteira de habilitação por infrações de trânsito, tributos, incluindo seguro obrigatório, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, em princípio dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. À primeira vista, portanto, o crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. Comparecem relevantes, assim, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém das medidas administrativas adotadas para o cumprimento do determinado na sentença, conforme demonstram os documentos de IDs 153532854, 153530755, 179004172 e 178981650 (autos de origem). A legitimidade recursal dos Agravantes será melhor analisada depois da resposta dos Agravados. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator